Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-12.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa do réu contra sentença que o absolveu da imputação de lesão corporal contra a companheira e o condenou nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c artigo 2° da Lei n° 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pela lesão corporal dolosa contra sua companheira, absolvido em primeira instância; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da lesão contra o enteado para a modalidade culposa; (iii) aferir a legalidade da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena; e (iv) analisar o cabimento do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima na fase inquisitorial, prestada logo após os fatos com riqueza de detalhes e corroborada por exame de corpo de delito, relato do policial militar e depoimento do menor, revela-se suficiente para embasar a condenação, ainda que sobrevenha retratação em juízo, notoriamente comum em casos de violência doméstica.
4. O laudo pericial atestou lesões corporais compatíveis com a versão inicial da vítima, e não com a tese de acidente alegada em juízo, o que reforça a credibilidade da narrativa inicial.
5. O depoimento do menor demonstra com clareza o dolo na conduta do réu, que, exaltado e sob efeito de álcool, arremessou objetos, quebrou o celular do adolescente, empurrou um cesto de lixo que o atingiu, e ainda tentou desferir-lhe um chute, afastando qualquer alegação de erro na execução ou conduta culposa.
6. A valoração negativa da conduta social é legítima quando é cometido novo crime durante o cumprimento de pena por fato anterior, frustrando o processo de ressocialização e a confiança do Estado, não configurando bis in idem.
7. A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta dos fatos, reincidência do agente, periculosidade demonstrada, e risco à integridade física e psíquica da vítima menor, sendo inaplicável o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; 44; 59; 68; 69; 77; 129, §§ 6o, 9o e 13. CPP, arts. 312, 313, II e III, 386, VII, e 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 4o, 5o e 17. Lei no 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.651.461/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. TJDFT, Acórdão 1998637, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 31.05.2025; Acórdão 1993108, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 08.05.2025; Acórdão 1809582, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024, PJe 20.02.2024; Acórdão 1680663, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023, PJe 03.04.2023.